Tribunal: CARF
Processo: 10952.720038/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10952.720038/2013-20 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.379 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
CONSTRUTORA JHW LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 presume como omissão de receitas a falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários. Por se tratar de uma
presunção relativa, caso comprovada a origem, pelo contribuinte, aquela
presunção é afastada. É dever do contribuinte, contudo, fazer essa
comprovação, que deve ser feita através de documentação hábil e idônea.
Correto o lançamento fundado na insuficiência de comprovação da origem dos
depósitos .
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. ÚNICO ANO-
CALENDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos das súmulas CARF números 14 e 25, a simples omissão de receita
não é suficiente para motivar a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da Lei
n° 4.502/64. Não se pode admitir, neste sentido, que a omissão de receitas
identificada em um único ano-calendário, que foi facilmente identificada no
procedimento fiscalizatório, seja motivação para qualificar a penalidade
aplicada de ofício pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, apenas, para excluir a qualificação da multa de ofício,
nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo votou
pelas conclusões do relator quanto à referida qualificação.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10952.720038/2013-20
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.379 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10952.720038/2013-20

Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sergio Magalhaes Lima,
Flavio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Savio Salomao
de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo
Henrique Silva Figueiredo. Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
O presente processo administrativo trata-se de autos de infração lavrados contra o
contribuinte Construtora JHW Ltda., ora Recorrente, em que a fiscalização constitui créditos
tributários de IRPJ, CSLL e contribuição ao PIS e COFINS referentes ao anos-calendário de
2009.
A acusação fiscal está arrimada no fato de o contribuinte, mesmo intimado para
tanto, não ter comprovado as movimentações financeiras identificadas em suas contas bancárias
no referido ano-calendário, sendo identificada, por consequência, omissão de receitas com base
no que dispõe o artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Em outro ponto da acusação fiscal, o agente autuante identificou erro na apuração
do adicional do IRPJ, apontando uma omissão do contribuinte nas declarações apresentadas ao
fisco.
Ainda, como se observa do Termo de Verificação Fiscal, o agente autuante, tendo
como motivação a prática “sistemática e reiterada” na omissão de receitas, qualificou a multa de
ofício, aplicando-a no percentual de 150%, nos termos autorizados pela legislação.
Ao ser intimado, o Recorrente apresentou impugnação administrativa ao
lançamento, cujos argumentos foram assim resumidos no acórdão recorrido:
A contribuinte apresentou sua impugnação às folhas 248 a 273, nas quais expõe suas
razões de irresignação que podem ser assim sintetizadas:
- que os valores arrolados no Demonstrativo de Créditos a Comprovar são “imprestáveis
ao escopo arrecadatório”, pois contemplam recursos próprios do contribuinte e parentes;
- que pelo histórico do extrato bancário se vê que se tratam de “devolução de
numerários recebidos” e/ou transferência de valores entre as contas da empresa (iii)
segundo seu levantamento que apresentou na impugnação, cerca de R$ 1.105.621,58
seriam, “na verdade reles circulação de recursos próprios”;
- que, reconhecido pela autoridade autuante, o tomador principal, praticamente único, de
serviços é a Suzano Papel Celulose S/A que só faz pagamentos em banco, não é cabível
que a autuada tenha recebido “diminutas transferências em dinheiro, e cheques dos
próprios sócios e dos parentes deste, como interceptadores interpostos aos pagamentos
daquela cia.”;
- que os tais créditos não comprovados alegados referem-se, basicamente, a custos,
como materiais necessários à execução do seu objeto social; “...é inexorável que o
autuante demonstre com mais acuidade sua pretensão, vez que a circulação de dinheiro
pela conta do autuado é plenamente justificável.”;
- discorre sobre verdade material, definições de presunções legais, hipóteses de
incidência tributária, transcrevendo excertos de decisões judiciais, onde acaba por
concluir que, “preferiu o Auditor lastrear-se comodamente na pseudo-movimentação
financeira, com vistas a agarrar ilegitimamente, imaginados CRÉDITOS NÃO
COMPROVADOS...é função do Auditor, averiguar tais ‘não comprovadas’
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.379 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10952.720038/2013-20

aposições...tarefa de facílima execução, bastando o cruzamento de dados com a
companhia tomadora...”;
- envereda por dispositivos constitucionais para arrematar que o princípio da legalidade
cerrada ou tipicidade fechada, “visa elidir exigências desprovidas de fundamento como
a que ora se ataca (presunção indevida)” .... princípio “que foi ofendido pela incorreta
exigência de IRPJ, adicional, CSLL, PIS e COFINS, com base em presunção não
plausível..”;
- da inaplicabilidade da multa punitiva qualificada: que jamais pretendeu sonegar
tributos, que houve foi inadimplência; não se logrou comprovar o intento por parte do
autuado da prática de dolo, fraude ou sonegação; transcreve súmula 25 do CARF;
- requer o cancelamento das autuações, por forças dos argumentos já expostos –
presunção não autorizada e falta de pesquisa do autuante – ou, caso não se entenda
assim, que se anulem os lançamentos, uma vez que se trata (os créditos tidos como não
comprovados) de reles circulação de recursos próprios e, ainda, pela exclusão da multa
de 150%.
A DRJ em Florianópolis (SC) ao analisar o apelo do Recorrente, em um primeiro
momento, demonstrou que o contribuinte não se insurgiu em face da acusação fiscal de erro no
cálculo do adicional do IRPJ. Veja-se o que constou do acórdão proferido neste sentido:
Depreende-se da impugnação apresentada, que não há qualquer contestação quanto aos
valores apontados pela Fiscalização, a título de IRPJ/Adicional e relativo aos 1o e 2o
trimestres de 2009. Segundo informa a autoridade autuante no Comparativo Entre o
IRPJ Devido e Declarado – Lucro Presumido (2009), acostado após o Termo Fiscal, foi
informado em DCTF apenas o IRPJ devido e líquido das retenções, ignorando-se o IRPJ
adicional que constou apurado e declarado em DIPJ retificadora.
Assim, cabe a autoridade fiscal da Unidade de Origem a imediata cobrança dos valores
pertinentes, aqueles identificados com a multa de ofício de 75%.
Na parte impugnada, aquela DRJ entendeu por bem julgar o apelo do contribuinte
como improcedente, mantendo, na totalidade, os créditos tributários constituídos de ofícios pela
fiscalização. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
Depósitos Bancários. Origens. Presunção Legal. Omissão de Receita. Caracterizam
como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Comprovação da Origem dos Depósitos Bancários Trazida na Fase da Impugnação.
Necessidade de Comprovação da Causa ou Natureza dos Depósitos e da Eventual
Tributação Desses Valores.
Eventual providência de prova da origem dos depósitos após a fase da autuação, ou seja,
na impugnação, a presunção do art.42 da Lei no 9.430/96 somente será afastada se o
contribuinte comprovar que os depósitos não deveriam ser ordinariamente tributados,
pois na fase recursal, a autoridade autuante não poderá efetuar a reclassificação dos
rendimentos, como determinado pelo art.42, §2o, da Lei no 9.430/96. Transposta a fase
da autuação, sem comprovação da origem dos depósitos bancários, o contribuinte deve
sofrer o ônus da presunção legal, a qual somente poderá ser afastada se o contribuinte
comprovar, inequívocamente, que os depósitos bancários tem origem em eventos fora
do campo da tributação do imposto de renda.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.379 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10952.720038/2013-20

Presunções Legais Relativas. Distribuição do ônus da Prova.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
Adicional de Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Matéria Não Impugnada.
Com base em receita contabilizada, verificou-se que o IRPJ apurado e declarado (em
DCTF) não incluiu o Adicional de IRPJ. Tendo em vista que a sua exigência, de ofício,
não foi impugnada, deve o mesmo ser objeto de cobrança imediata pela Unidade de
Origem.
Argüições de Inconstitucionalidade e Ilegalidade da Legislação Tributária.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PIS. COFINS. CSLL. Lançamentos Decorrentes. Efeitos da decisão relativa ao
lançamento principal (IRPJ).
Em razão da vinculação entre o lançamento principal (IRPJ) e os que lhe são
decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevaleceram na apreciação destes,
desde que não presentes argüições específicas ou elementos de prova novos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimando do acórdão proferido, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual repisa na literalidade os argumentos apresentados em sede de Impugnação
Administrativa.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado pessoalmente do teor do
acórdão recorrido em 30/04/2014, apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
26/05/2014, ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA PRESUNÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 42 DA LEI No 9.430/96.
No Recurso Voluntário apresentado, o Recorrente discorre sobre a
impossibilidade de a presunção de omissão de receitas previstas no artigo 42 da Lei no 9.430/96
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.379 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10952.720038/2013-20

recair sobre determinados créditos considerados pela fiscalização, tais como transferência entre
contas bancárias, aporte dos sócios, empréstimos. Neste sentido, lista, em seu apelo, os créditos
que entende não ser passíveis de incidência daquela presunção legal.
Ademais, em tópico específico, argumenta que a fiscalização não teria excluído da
receita bruta considerada omitida na autuação os valores dos materiais de construção e insumos
utilizados nos serviços por ele prestados.
Em seus apelos (Impugnação e Recurso Voluntário), o contribuinte não trouxe
nenhuma documentação para comprovar suas alegações.
Não assiste razão ao Recorrente.
Neste ponto, importante destacar que a Lei no 9.430/96 presume que a existência
de depósito bancários, sem que haja a comprovação da origem dos recursos por parte do
contribuinte, pode ser considerada como omissão de receita pela fiscalização. É o que determina,
expressamente, o artigo 42 da citada lei. Veja-se:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A adequação deste dispositivo aos comandos da Constituição Federal de 1988,
notadamente aos princípios que balizam e limitam o poder de tributar dos entes competentes para
instituir e cobrar tributos, dentre eles o da Capacidade Contributiva, é questionável. Tanto que o
Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 2015, a repercussão geral da discussão nos autos do
RE 855.649, nos termos da ementa a seguir transcrita:
IMPOSTO DE RENDA – DEPÓSITOS BANCÁRIOS – ORIGEM DOS RECURSOS
NÃO COMPROVADA – OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA –
INCIDÊNCIA – ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996 – ARTIGOS 145, § 1o, 146,
INCISO III, ALÍNEA “A”, E 153, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.
Possui repercussão geral a controvérsia acerca da constitucionalidade do artigo 42 da
Lei no 9.430, de 1996, a autorizar a constituição de créditos tributários do Imposto de
Renda tendo por base, exclusivamente, valores de depósitos bancários cuja origem não
seja comprovada pelo contribuinte no âmbito de procedimento fiscalizatório. (RE
855.649 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 27/08/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 21-09-2015 PUBLIC 22-09-2015 )
Contudo, em decisão proferida no dia 03/05/2021, o plenário do Supremo
Tribunal Federal julgou o mérito da discussão, fixando a seguinte tese (Tema 842): "O artigo 42
da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Ressalte-se, ainda, que, pela leitura do dispositivo legal acima transcrito, pode-se
observar que não há uma presunção absoluta na caracterização de omissão de receita pelo
simples crédito de valores nas contas do contribuinte. Pelo contrário: a presunção é relativa, na
medida em que o contribuinte, após ser intimado para tanto, pode demonstrar através de
documentação hábil e idônea a origem e o lastro dos recursos identificados e que transitaram em
contas correntes e de investimentos mantidos junto às instituições financeiras.
Entretanto, não fazendo prova cabal da origem daqueles recursos, é dever da
fiscalização caracterizar a omissão de receita e, se for o caso, lavrar a autuação, constituindo,
assim, crédito tributário em desfavor do contribuinte.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.379 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10952.720038/2013-20

Por outro lado, no que tange especificamente ao IRPJ, também deve-se deixar
claro que, uma vez caracterizada a omissão das receitas, não há que se falar em necessidade de
comprovação, por parte do fisco, do acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do referido
tributo. Neste sentido, já se pronunciou este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJExercícios: 2004 e 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.Com a edição da Lei n° 9.430/96, a partir de 01/01/1997, passaram a
ser caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos o lançamento de oficio, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica deixe de comprovar a origem
dos recursos utilizados nessas operações. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS E ACRÉSCIMO PATRIMONIAL NÃO JUSTIFICADO.
ESPÉCIES DISTINTAS.A disposição legal acerca da omissão de rendimentos, em face
de valores creditados em conta sem a comprovação de suas origens, prescinde para a
sua aplicação de que haja a ocorrência de acréscimo patrimonial, mormente o fato de a
interessada consistir-se em pessoa jurídica, quando a ausência de escrituração e dos
documentos que a amparam enseja o arbitramento do lucro, com base na receita tida por
omitida. MULTA DE OFICIO.Na ausência de descrição dos fatos que ensejaram a
qualificação da multa de 150%, deve a mesma ser reduzida ao percentual de
75%.LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS E COFINS.Os lançamentos reflexos,
uma vez que nada específico a esses foi contraditado, seguem a sorte do lançamento
principal (IRPJ).Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. (Número do Processo
12963.000069/2007-19 - Contribuinte MANHATTAN - FACTORING FOMENTO
MERCANTIL LTDA - Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO Data da Sessão
12/11/2010 - Relator(a) Paulo Jakson da Silva Lucas - No Acórdão 1301-000.446)
Este entendimento é, inclusive, o objeto da súmula 26 do CARF (“A presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.), não podendo ser interpretado
de outra forma por este colegiado administrativo nos termos regimentais.
Fixadas essas premissas, será legítimo a autuação pela fiscalização com base nos
valores creditados em conta corrente ou de investimento do contribuinte, desde que reste
comprovado (i) os valores que circularam nas contas de depósito ou de investimentos do
contribuinte e (ii) que seja dada oportunidade a este de demonstrar a origem dos recursos e que
estes não são, efetivamente, renda tributável ou que já foram levados à tributação.
No presente caso, o agente autuante promoveu de forma correta o processo de
fiscalização, dando mais de uma oportunidade para o Recorrente justificar os créditos
identificados em suas contas bancárias, mas esse não apresentou comprovação de que aqueles
créditos não seriam receitas passíveis de tributação.
Só na impugnação e, posteriormente, no Recurso Voluntário ora em análise, que o
contribuinte apresentou considerações sobre alguns créditos, mas, como mencionado, não trouxe
qualquer documento para comprovar suas alegações.
De fato, não se pode admitir, por exemplo, que a presunção de receitas em
comento recaia sobre transferências de numerários entre contas do mesmo titular. Contudo, é
dever do contribuinte demonstrar e comprovar que as operações não estariam sujeitas à
presunção legal.
Inclusive, a decisão proferida pela DRJ apontou de forma precisa a necessidade de
comprovação da origem dos créditos, demonstrando que “quedando-se a contribuinte
completamente inerte em relação à apresentação da documentação da origem dos créditos
bancários (afirmando, inclusive que não seria possível localizar a documentação pertinente), a
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.379 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10952.720038/2013-20

contribuinte deve arcar com o ônus da presunção legal, a qual, como dito, neste caso, somente
poderá ser afastada se ficar comprovado, indubitavelmente, que os depósitos bancários tem
origem em eventos fora do campo de incidência do imposto de renda”.
Ademais, importante destacar que, no presente caso, a fiscalização teve o cuidado
de decotar da presunção legal os valores declarados (em retificadora) pelo contribuinte,
justamente para evitar que a presunção legal de omissão de receitas recaísse sobre valores
levados à tributação de forma espontânea pelo contribuinte.
O acórdão recorrido apontou esse decote, afirmando que “toda a receita
declarada na DIPJ Retificadora apresentada após o início da ação fiscal, foi deduzida dos
créditos bancários a comprovar, (...)”.
Desta feita, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
DA MULTA QUALIFICADA.
Em argumento subsidiário, o Recorrente afirma que não estariam caracterizados
os elementos autorizadores para qualificação da multa de ofício, como feito pela fiscalização.
Aduz, neste sentido, invocando os excertos das súmulas CARF no’s 14 e 25, que
simples omissão receita não pode ser considerada como justificativa para qualificação da multa.
Neste ponto, assiste razão ao Recorrente.
Quando se analisa o TVF, no tópico que trata da multa qualificada, o agente
autuante motiva a qualificação da penalidade pela conduta “sistemática e reiterada” de omissão
de receitas. Contudo, a acusação fiscal se refere apenas a um único ano-calendário, qual seja
ano-calendário de 2009.
Como sabido, o parágrafo 1o, do artigo 44 da Lei no 9.430/96 determina a
aplicação da penalidade em dobro quando constatada a prática de alguma das condutas previstas
no artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Cita-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Por sua vez, os dispositivos da Lei no 4.502/64 que autorizam a qualificação da
multa são os seguintes:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.379 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10952.720038/2013-20

Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72
No presente caso, as omissões de receitas foram facilmente identificadas pela
fiscalização, quando esta cotejou as demonstrações contábeis, declarações e os extratos bancários
do contribuinte, sendo caracterizada, neste sentido, a simples omissão de receitas. Sequer foi
demonstrada, pela fiscalização, a reiteração da omissão de receitas em diversos anos-calendários.
Assim, entende-se que, in casu, deve-se aplicar o entendimento sumulado no
CARF no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14 – A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25 – A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Ademais, em que pese a acusação fiscal de dolo, sequer foi atribuída
responsabilidade aos sócios administradores da sociedade.
Assim, vota-se por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
afastar, tão somente, a qualificação da multa de ofício, devendo esta ser aplicada no percentual
de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 364
DF CARF MF
Original